Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600436-94.2020.6.16.0149
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 NEIDE DA SILVA FERREIRA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 NEIDE DA SILVA FERREIRA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600436-94.2020.6.16.0149

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 25/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600436-94.2020.6.16.0149
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600436-94.2020.6.16.0149,
que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, e determinou (obrigação de fazer) que a
parte requerida mantenha a retirada de toda a propaganda eleitoral irregular narrada na petição
inicial, em específico, as propagandas eleitorais realizadas em sites e redes sociais não
devidamente cadastradas e especificadas quando do registro de candidatura, conforme fotos
juntadas na petição inicial, bem como de proibir (obrigação de não-fazer) que a parte requerida
realize novamente propaganda idêntica ou similar, aplicando à parte requerida multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), determinou (obrigação de fazer) que a parte requerida retire toda a
propaganda eleitoral irregular, em específico, toda e qualquer propaganda eleitoral que faça
referência a expressão "do(a) provopar", bem como proibiu (obrigação de não-fazer) que a parte
requerida realize novamente propaganda idêntica ou similar, sob as penas da lei, resolvendo o
mérito da lide na forma do artigo 487, I, do NCPC. (Representação eleitoral com pedido liminar pela
Rede Sustentabilidade de Cianorte em face de Neide da Silva Ferreira, com fulcro na legislação de
regência, especialmente nos arts. 6º e seguintes, da Lei Federal n.º 9.504/1997 c/c a Resolução
23.610/2019 do TSE, alegando, em síntese, que a representada vem se valendo da justaposição, ao
seu nome, da designação de sociedade civil sem fins lucrativos, o que é vedado pela legislação
eleitoral. Neste sentido, inclusive, a representada já foi intimada no processo de registro de
candidatura (autos nº 0600262-74.2020.6.16.0088) a promover a sanar a irregularidade. Ademais,
ainda que a maioria das postagens sejam de antes da intimação quanto à irregularidade do nome
"Neidinha da Provopar", tal conteúdo deveria ter sido retirado/substituído). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 NEIDE DA SILVA FERREIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
NEIDE DA SILVA FERREIRA (RECORRENTE)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
REDE SUSTENTABILIDADE - CIANORTE - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

21146
366
27/11/2020 17:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.405

RECURSO ELEITORAL 0600436-94.2020.6.16.0149 – Cianorte – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 NEIDE DA SILVA FERREIRA VEREADOR
- OAB/PR0095461
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES
RECORRENTE: NEIDE DA SILVA FERREIRA
- OAB/PR0095461
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES
RECORRIDO: REDE SUSTENTABILIDADE - CIANORTE - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0034724A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
POSTAGEM NA REDE SOCIAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO
NÃO
COMUNICADO
À
JUSTIÇA
ELEITORAL.
IRREGULARIDADE.
CONFIGURAÇÃO.
REMOÇÃO
IMEDIATA.
INSURGÊNCIA
SOMENTE
QUANTO
À
APLICAÇÃO DA MULTA. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE,
FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. É obrigatória a comunicação de endereços eletrônicos à
Justiça Eleitoral, relativos a sítios, blogs e redes sociais de
candidatos, partidos e coligações, devendo ser providenciada
antes da sua utilização para fins de propaganda eleitoral,
conforme previsto no § 1º do art. 57-B da Lei nº 9.504/97.
2. O fato de ter havido o cumprimento imediato da ordem de
remoção da propaganda eleitoral da recorrente nas redes
sociais não retira o caráter ilícito da conduta e tampouco
afasta a incidência da multa legalmente prevista.
3. O § 5º do artigo 57-B traz como única hipótese de
afastamento da multa a não comprovação do prévio
conhecimento por parte do beneficiário da propaganda,
Num. 21146366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 17:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112714485049800000020500342
Número do documento: 20112714485049800000020500342

situação não aplicável ao caso, vez que a candidata, ora
recorrente, não nega a realização das postagens.
4. Como a multa já foi aplicada em seu valor mínimo (R$
5.000,00), é inviável sua redução, considerando que "a multa
aplicada por infração à legislação eleitoral não pode ser
" (TSE - AgR-AI nº
reduzida para valor aquém do mínimo legal
817-36/GO, Rel. Min. Rosa Weber,
de 5.3.2018).
DJe
5. Recurso desprovido

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NEIDE DA SILVA FERREIRA contra
a sentença proferida pelo Juízo da 88ª Zona Eleitoral de Cianorte, pela qual foi julgada
procedente representação eleitoral ajuizada pela REDE SUSTENTABILIDADE – Comissão
Provisória Municipal de Cianorte em face da ora recorrente, para, confirmando a decisão
liminar, determinar a exclusão definitiva de toda a propaganda eleitoral narrada na inicial,
porquanto realizadas em sites e redes sociais não informadas por ocasião do registro de
candidatura, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de multa,
pela prática da propaganda eleitoral irregular, consistente na ausência de comunicação do
endereço eletrônico acima mencionado à Justiça Eleitoral, na forma do art. 57-B, § 5º, da Lei
9.504/97.
Além disso, pela sentença, foi determinado à recorrente que retire toda a
propaganda eleitoral que contenha a expressão “do(a) Provopar”, bem como se abstenha de
realizar nova propaganda idêntica ou similar (ID 13184916).
Em suas razões, a recorrente sustenta que cumpriu integralmente a ordem
liminar, desativando suas redes sociais e qualquer conteúdo que contivesse o nome “do
Provopar”, motivo pelo qual é descabida a aplicação de multa. Requer a reforma da sentença
para excluir a condenação ao pagamento de multa em razão do cumprimento tempestivo da
ordem judicial (ID 13185266).
Em contrarrazões, o recorrido, preliminarmente, pleiteia o não conhecimento do
recurso em razão da falta de capacidade postulatória do advogado que subscreveu a
Num. 21146366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 17:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112714485049800000020500342
Número do documento: 20112714485049800000020500342

contestação e o recurso. No mérito, sustenta a regularidade da aplicação da multa, eis que
decorre da ilicitude da propaganda e não do descumprimento da ordem judicial de sua retirada
(ID 13185816).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo
conhecimento, superando-se a preliminar diante do saneamento do vício, e, no mérito, o
desprovimento do recurso (ID 19888416).
É o relatório.
VOTO
Preliminarmente, o recorrido argui a falta de capacidade postulatória do advogado
da recorrente, na medida em que a procuração foi outorgada pela Coligação formada para o
pleito majoritário e, nesta condição, não detém poderes para representar a recorrente,
candidata ao cargo de vereadora.
Havendo defeito de representação, o Código de Processo Civil prevê que o juiz
deverá designar prazo razoável para sua regularização, nos seguintes termos:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da
parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o
vício.
(...)
§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal
regional federal ou tribunal superior, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;
II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao
recorrido.

Por sua vez, a Res.-TSE nº 23.608/2019 que dispõe sobre as representações
previstas na Lei nº 9.504/1997, assim estabeleceu:
Art. 14. Constatado vício de representação processual do autor, o juiz eleitoral ou juiz
auxiliar determinará a respectiva regularização no prazo de 1 (um) dia, sob pena de
extinção do processo sem resolução do mérito.
Consiste, portanto, em vício sanável, passível de regularização.
E, no caso em apreço, antes mesmo de ser intimada para sanar o mencionado
defeito na representação, a recorrente apresentou o competente instrumento de mandato (ID
13185566/13185616) por si outorgado em favor do advogado subscritor do presente recurso,
,
razão pela qual reputa-se sanada a irregularidade.
Num. 21146366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 17:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112714485049800000020500342
Número do documento: 20112714485049800000020500342

No que toca à contestação subscrita por advogado sem capacidade postulatória,
anoto que, na hipótese dos autos, o vício é irrelevante, porquanto a ora recorrente não negou
os fatos apontados, limitando-se a demonstrar o devido cumprimento da ordem liminar. Logo,
não há se falar em revelia, cujos efeitos, ademais, não são absolutos.
Presentes os demais pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
No mérito, contudo, não merece provimento.
Trata-se na origem de representação julgada procedente, para o fim de
determinar, à ora recorrente, a retirada de sua propaganda eleitoral da internet, porquanto
realizada em sítio não informado no registro de candidatura, condenando-a ao pagamento de
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no artigo 28, § 5º, da Res.-TSE nº
23.610/2019. Pela sentença foi reconhecida, ainda, a irregularidade da utilização do uso do
nome de órgão da administração pública indireta em seu nome de urna.
Insurge-se a recorrente somente contra a aplicação da multa, aduzindo que diante
do integral e pronto cumprimento da ordem judicial, consistente na retirada de todas as suas
páginas da internet, não há se falar em aplicação de tal penalidade.
Pela decisão ID 13183966, a concessão de tutela de urgência de remoção da
propaganda da candidata teve por base os seguintes fundamentos, posteriormente repisados
na sentença:

“Ou seja, o legislador definiu como obrigação do candidato a comunicação de todas os
sites e redes sociais no registro da candidatura, para que estes pudessem ser usados na
campanha eleitoral, não sendo permitida a propaganda na internet fora do informado,
com previsão, inclusive, de multa no caso de descumprimento.
Em sendo assim, a probabilidade do direto decorre das alegações da parte requerente,
ressalvada a cognição sumária neste início do processo, que demonstram, em tese, que
a parte requerida não respeitou as normas exigidas pela legislação. Das fotos juntadas
na petição inicial, verifica-se que a parte requerida faz propaganda eleitoral de forma
não admitida na legislação pátria, pois em sites e redes sociais não devidamente
cadastradas e especificadas quando do registro de candidatura
(...)
Das fotos juntadas na petição inicial, verifica-se que a parte requerida faz propaganda
eleitoral de forma não admitida na legislação pátria, pois com a utilização e referência
da expressão “DO(A) PROVOPAR”, sendo a Provopar entidade com estreita ligação
com a Prefeitura de Cianorte na promoção de assistência social.
Ademais, cabe destacar que a própria requerida, reconhecendo a ilegalidade do uso da
expressão “DO(A) PROVOPAR”, requereu a alteração do nome explicitado no
requerimento de registro de candidatura (RRC)”.

Num. 21146366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 17:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112714485049800000020500342
Número do documento: 20112714485049800000020500342

Com relação à possibilidade de realização de propaganda eleitoral na internet, o
art. 57-B da Lei nº 9.504/97 assim estabelece:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no
País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei
nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1
o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles
de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral,
podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços
.
eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Incluído pela Lei nº
13.488, de 2017)
§ 2 Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de
o
usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. (Incluído pela Lei
nº 13.488, de 2017)
§ 3 É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
o
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar
o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 4 O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de
o
conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente
poderá ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após
ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites
técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo
apontado como infringente pela Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 5
o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
.
(Destaquei)
máximo da multa (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
Num. 21146366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 17:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112714485049800000020500342
Número do documento: 20112714485049800000020500342

No mesmo sentido, a Resolução-TSE nº 23.610/19 assim regulamentou a
matéria:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
§1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral no
requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de dados
partidários, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços
eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B,
§ 1º).
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº
.
9.504/1997, art. 57-B, § 5º)

Por óbvio que a obrigatoriedade de comunicação à Justiça Eleitoral dos
endereços eletrônicos nos quais os candidatos veiculam propaganda não se trata de mera
formalidade, mas sim de medida necessária a viabilizar a fiscalização a ser exercida entre os
disputantes do pleito por esta Justiça Especializada, além de resguardar os próprios candidatos
de eventuais criações de endereços eletrônicos simulados em seu prejuízo.
O fato de ter havido o cumprimento imediato da decisão liminar não retira o
caráter ilícito da conduta e não tem o condão de afastar a incidência da multa prevista.
Com efeito, na hipótese dos autos, a multa foi aplicada em razão da veiculação de
propaganda de forma irregular, tendo, portanto, natureza punitiva. Sua incidência, como se
depreende das respectivas normas de regência, não se condiciona ao descumprimento da
ordem de retirada das propagandas eleitorais.
Esta Corte já assentou entendimento neste sentido. Por todos, cito o seguinte
julgado:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97.
POSTAGENS NAS REDES SOCIAIS, EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO.
COMPROVADA A AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL.
PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA DO §5º DO
REFERIDO ARTIGO, NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
Num. 21146366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 17:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112714485049800000020500342
Número do documento: 20112714485049800000020500342

1.O artigo 57-B, inciso I, da Lei nº9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços eletrônicos aptos
a veicular propaganda eleitoral na internet.
2.A veiculação da propaganda em páginas e perfis pessoais do candidato afasta a
excludente de ausência de conhecimento do beneficiário, ensejando a aplicação da multa
prevista no §5º do artigo supracitado.
3.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente a
Representação, condenando o recorrido ao pagamento de multa prevista no §5º, do
artigo 57-B, da Lei nº9.504/97, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
(RE 0600580-63.2020.6.16.0086. Rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann. PSESS em
14/11/2020).

Da fundamentação do voto, extrai-se o seguinte excerto:

“11. Conclui-se que o descumprimento do disposto no artigo 57-B enseja a aplicação
da multa prevista no §5º, independentemente de posterior regularização por parte do
candidato e da eventual potencialidade lesiva da conduta, que arbitro no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), mínimo legal, diante da inexistência nos autos de motivos
para sua majoração.”

Assim, configurada a propaganda eleitoral irregular, pois realizada em endereço
não comunicado tempestivamente à Justiça Eleitoral, nos termos do previsto no § 1º do art.
57-B da Lei das Eleições, deve ser mantida a sentença que aplicou a multa.
O mencionado § 5º do artigo 57-B traz como única hipótese de afastamento da
multa a não comprovação do prévio conhecimento por parte do beneficiário da propaganda,
situação não aplicável ao caso, vez que a recorrente não negou a realização das postagens,
limitando-se a comprovar sua remoção.
Por outro lado, os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade são
inaplicáveis para o fim de afastar a multa cominada ou aplicá-la aquém do limite mínimo
definido em lei. É de se destacar que a multa foi fixada no valor de R$ 5.000.00,
correspondente ao mínimo legal, sendo entendimento pacífico que "a multa aplicada por
" (TSE -
infração à legislação eleitoral não pode ser reduzida para valor aquém do mínimo legal
AgR-AI nº 817-36/GO, Rel. Min. Rosa Weber,
de 5.3.2018).
DJe
Este também é o entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral:

Restando configurada a prática de propaganda irregular, não há que se falar em
afastamento da multa em razão da posterior regularização do cadastro de sua rede social,
pois a sanção de multa prevista no § 5o do artigo 57-B da Lei das Eleições é aplicável
independentemente de ulterior normalização.
Num. 21146366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 17:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112714485049800000020500342
Número do documento: 20112714485049800000020500342

Desse modo, em face de todos os argumentos expostos, impõe-se o
desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença que condenou a Representada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), a título de multa, pela prática da propaganda eleitoral irregular, consistente na
ausência de comunicação do endereço eletrônico acima mencionado à Justiça Eleitoral, na
forma do art. 57-B, § 5º, da Lei 9.504/97.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600436-94.2020.6.16.0149 - Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DR.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 NEIDE DA SILVA FERREIRA
VEREADOR, NEIDE DA SILVA FERREIRA - Advogado do(a) RECORRENTE: ADEMIR
OLEGARIO MARQUES - PR0095461 Advogado do(a) RECORRENTE: ADEMIR OLEGARIO
MARQUES - PR0095461 - RECORRIDO: REDE SUSTENTABILIDADE - CIANORTE - PR -
MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRIDO: ROOSEVELT ARRAES - PR0034724A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.11.2020.
Num. 21146366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/11/2020 17:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112714485049800000020500342
Número do documento: 20112714485049800000020500342